Tribunal: TJMT
Processo: 1024514-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024514-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.016.181-25 (ADVOGADO), ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO - CPF: 667.033.361-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO), BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.016.181-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA - CPF: 068.697.741-61 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024514-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP).

II. Questão em discussão.

2. Discute-se, neste caso, a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade da prisão preventiva decretada, tendo em vista a alegação de apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, à luz da jurisprudência do STF, bem como de supostas irregularidades na obtenção das provas.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos dos autos, como a reincidência específica do paciente, suspeitas de vínculo com organização criminosa e a utilização de veículo e imóvel para a prática do tráfico.

4. A gravidade da conduta, associada ao risco concreto de reiteração delitiva, autoriza a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva revela-se legítima quando alicerçada em elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem risco concreto à ordem pública, em especial diante da demonstração da propensão delitiva do custodiado, refletida na existência de inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024514-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração, nos autos nº 1000465-25.2024.8.11.0048, relativa à suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal (cf. Id. n.º 166034848).

Alega o impetrante que a segregação preventiva imposta ao paciente se mostra inadequada sob os aspectos da legalidade e da proporcionalidade, uma vez que decorre da apreensão de 4,6 g de maconha, quantidade que, à luz do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, deve ser presumida sua destinação ao consumo pessoal.

Afirma, ademais, que as provas obtidas na fase investigativa são ilícitas, destacando-se, em particular, o uso, sem autorização judicial, de capturas de tela de conversas privadas extraídas de aparelho celular, bem como o excesso de prazo na tramitação do processo, entre outras irregularidades.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata concessão de liberdade provisória, condicionada ou não às medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. (cf. Id. n.º 301805362).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 301859886).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 302089886).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 306876369).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024514-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente, ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, foi preso em flagrante delito no dia
15 de agosto de 2024
, pela suposta prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 330 do Código Penal, conforme se depreende dos seguintes trechos da exordial acusatória:

“[...] I. Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 21h22, na Avenida Juscelino Kubitschek (próximo ao mercado Fênix), neste município e comarca de Juscimeira/MT, ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, qualificado no ID. 168305399; e ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, qualificado no ID. 168305398, transportavam 01 (uma) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 4,60g (quatro gramas e sessenta centigramas) 1 , substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local, ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, qualificado no ID. 168305399; é ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, qualificado no ID. 168305398, desobedeceram a ordem legal dos policiais militares Márcio Delmondes da Rocha, Joandro Alves Santos é Thiago Soares Souza, ambos no exercício da função pública.

Segundo restou apurado, após receber informações de que os denunciados comercializam drogas na região de São Pedro da Cipa e Juscimeira, além de cultivarem maconha em um jardim para venda das mudas, os policiais militares aumentaram o patrulhamento na região e avistaram o veículo com as características informadas como sendo dos réus.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, brasileiro, portador do RG nº 1012139-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 667.033.361-72, nascido em 10/08/1978, natural de Rondonópolis/MT, filho de Juracy Alicio de Araújo e Ismeria de Jesus Araújo, telefones para contato: (66) 98150-2082 e (66) 99654-5650, residente e domiciliado na Rua São Luiz (na quadra abaixo do conselho tutelar, casa do mesmo lado de grades brancas), bairro Centro, São Pedro da Cipa/MT, atualmente recluso; e ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, brasileiro, portador do RG nº 2511206-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 068.697.741-61, nascido em 18/11/1997, natural de Juscimeira/MT, filho de Orivaldo Sousa Almeida e Maria Lucia da Costa Alecrin, residente na Rua I, nº 81, bairro Vila Xavier, Juscimeira/MT, telefone para contato: (66) 99925-3276, atualmente recluso, como incursos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e no artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo sejam processados de acordo com o rito estampado nos artigos 54 e seguintes, da Lei nº 11.343/06, sendo notificados para apresentarem defesa preliminar e, após, recebida a denúncia, seja designada data para audiência de instrução e julgamento, sendo citados pessoalmente para interrogatório, observando-se o disposto no § 2º, do artigo 56, da Lei nº 11.343/06, onde ouvidas as testemunhas do rol abaixo e interrogados os denunciados, sejam eles, ao final, condenados nos termos desta exordial [...]”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em
16 de agosto de 2024
, com base, entre outros fundamentos, na necessidade de
garantia da ordem pública
. Vejamos:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Orivaldo Junior Alecrim Almeida e Alessandro Camilo de Araujo, em razão da suposta prática do crime tipificado(s) no art. 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuados foram entrevistados.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos indiciados, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Ademais, há informações nos autos que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial que:

“...UMA SENHORA QUE PEDIU SIGILO POIS TEME POR SUA VIDA E PELA VIDA DE SEUS FILHOS, NOS PROCUROU E RELATOU QUE UM INDIVIDUO CONHECIDO VULGO BOB MARLEY OU VOVO E SEU COMPARSA VULGO JUNINHO, SERIAM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA C.V E ESTARIAM TRAFICANDO DROGAS NA REGIÃO DE SÃO PEDRO DA CIPA E JUSCIMEIRA ONDE O SUSPEITO PRODUZ MACONHA ATRAVÉS DE UM JARDIM, ONDE ELE CULTIVA MACONHA EM VASOS PARA VENDER. RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO TRANSPORTA A DROGA EM SEU VEICULO UM VW FOX DE COR PRETA E PLACA JYI- 6384 O QUAL UTILIZA PARA FAZER A ENTREGA DA REFERIDA DROGA. INCLUSIVE A DENUNCIANTE NOS MOSTROU UNS PRINTS DE CELULAR QUE SEGUNDO ELA CONSEGUIU DO APARELHO DE SEU FILHO QUE É MENOR E USUÁRIO, ONDE É POSIVEL PERCEBER QUE O SUSPEITO BOB MARLEY OFERECE UMA VARIEDADE DE ESPÉCIES DE MACONHA COM PREÇOS DIFERENTES). DIANTE DESSAS DENUNCIAS PASSAMOS A DILIGENCIAR EM BUSCA DOS SUSPEITOS E POR VOLTA DAS 21H:22 MIN DESTA DATA CORRENTE LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O VEICULO DENUNCIADO TRANSITANDO NA AV. JK. ESTA EQUIPE PM GAP, TENTOU REALIZAR A ABORDAGEM COM SINAIS SONOROS E LUMINOSOS LIGADOS E OS SUSPEITOS ACELERARAM O VEICULO DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA E APROVEITANDO-SE DO INTENSO TRANSITO DE CARRETAS PARA TENTAR FORAGIR OBRIGANDO A GUARNIÇÃO A ULTRAPASSA-LOS PARA IMPEDIR A FUGA PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. AO PARA-LOS E PROCEDER A ABORDAGEM FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEICULO A DROGA APREENDIDA BEM COMO AS SEMENTES DA REFERIDA DROGA E NO BOLSO DO SUSPEITO JUNINHO FOI ENCONTRADO O VALOR DE R$ 130,00 EM DINHEIRO TROCADO DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS PARA DEL.POL SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. OBS1; DURANTE A ENTREVISTA O SUSPEITO BOB MARLEI NOS RELATOU QUE ESTA SOB CONDICIONAL DEVIDO A UMA CONDENAÇÃO POR TRAFICO DE DROGAS. OBS: FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEICULO UM CELULAR DANIFICADO, MÉTODO CONHECIDO COMO PROCEDIMENTO UTILIZADOS POR FACÇÃO CRIMINOSA PARA ELIMINAR POSSÍVEIS PROVAS BEM COMO DIFICULTAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO. OBS SEGUE EM ANEXO, FOTOS FORNECIDA PELA DENUNCIANTE.

Em que pese, os argumentos da defesa, entendo que não há que se falar em relaxamento da prisão dos autuados, vez que a prisão se deram de forma legal. O auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal.

A denúncia anônima, é admitida no direito brasileiro, não estando alcançada pela cláusula proibitória prevista no inciso IV do art. 5º da Constituição, logo caso a delação anônima resulte na coleta de elementos de informação relacionados a algum delito, aliado ao fato, de que a notícia anônima recebida pelos Policiais Militares dava conta que os autuados estavam comercializando drogas.

De igual modo, entendo não merece acolhimento o pedido defensivo de desentranhamento dos prints encartados aos autos, vez que o celular em questão foi apresentado pela Testemunha/Denunciante “... INCLUSIVE A DENUNCIANTE NOS MOSTROU UNS PRINTS DE CELULAR QUE SEGUNDO ELA CONSEGUIU DO APARELHO DE SEU FILHO QUE É MENOR E USUÁRIO, ONDE É POSIVEL PERCEBER QUE O SUSPEITO BOB MARLEY OFERECE UMA VARIEDADE DE ESPÉCIES DE MACONHA COM PREÇOS DIFERENTES(...).

2. Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

3. Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos Conduzidos Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado aos conduzidos possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que não obstante tenham sido apreendidas apenas uma porção pronta para consumo e 27 sementes de maconha, há informação de que os averiguados cultivam e comercializam a referida droga, conforme print de ID. 165889006, ID. 165889007 e ID. 165889008, demonstrando prejuízo concreto à ordem pública e que não há que se falar em porte de droga para uso pessoal, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Outrossim, sobreleva destacar que o autuado Alessandro Camilo de Araujo é reincidente na prática delitiva, possuindo em seu desfavor sentença penal condenatória definitiva (nº. 2000024-15.2022.8.11.0010), demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva.

Aliado a informação de que os averiguados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” para o cometimento do crime de tráfico de drogas na cidade de Juscimeira.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

À vista do exposto, consonância com o parecer ministerial, indefiro os pedidos defensivos e consequentemente
converto a prisão em flagrante de Orivaldo Junior Alecrim Almeida e Alessandro Camilo de Araujo em preventiva, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal
[...]”.

Como visto, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação da prisão preventiva do paciente com fundamento na
garantia da ordem pública
, destacando, notadamente, não só a gravidade do crime imputado, mas as circunstâncias fáticas que, em sua ótica, extrapolam os limites típicos da infração penal. Ressaltou, ademais, o
risco concreto de reiteração delitiva
, respaldado na
reincidência do paciente
e na suspeita de sua vinculação a organização criminosa.

É oportuno assinalar que, diversamente do corréu detido em flagrante na mesma ocasião – o qual obteve ordem de
habeas corpus
–, o
paciente ostenta condenação anterior por delito da mesma natureza
. Ademais, figura, nos autos principais, como proprietário tanto do veículo em que foram apreendidas a substância entorpecente e as sementes, quanto do imóvel onde se realizava o cultivo de mudas da planta
Cannabis sativa
.

Reitero, conforme já consignado por ocasião da análise liminar da presente impetração, que, não obstante os argumentos despendidos pelo impetrante, os elementos em que se lastreou a decisão bastam para justificar a medida extrema, uma vez que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No mesmo sentido:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por fim, o conteúdo do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025